Tribunal: STF
Processo: RE 1447337
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de embargos de divergência opostos por Chubb Seguros Brasil S.A. (eDoc 105) contra acórdão (eDoc 100) da Segunda Turma desta Suprema Corte cuja ementa possui o seguinte teor em sua parte inicial:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DE CARGAS. EXTRAVIO DE MERCADORIAS. AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA CONTRA EMPRESA AÉREA. RESSARCIMENTO. RE 636.331. TEMA N. 210/RG. IMPERTINÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    [...]



    Sustenta, em síntese, a divergência do julgado com o que decidido pela Primeira Turma e pelo Plenário no julgamento do AI 822.191 AgR, ministro Luiz Fux, e do RE 1.434.920 AgR, ministra Rosa Weber, respectivamente.



    Postula o acolhimento da divergência para que seja cassada “a decisão colegiada e, consequentemente, se uniformize a matéria em torno da inaplicabilidade do tema 210, em prol da reparação integral dos danos experimentados pela seguradora” (eDoc 105, fl. 24).



    Em contraminuta (eDoc 114), Lufthansa Cargo A.G. requer a inadmissão dos embargos ou, se admitidos, sejam desprovidos. 



    É o relatório. Decido.



    2. Os embargos de divergência, protocolados por advogada constituída, foram opostos no prazo legal. Conheço.



    Quanto à oposição dos embargos de divergência, o Código de Processo Civil assim estabelece:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    [...]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.



    Por sua vez, os arts. 330 e 331 do Regimento Interno regulam os requisitos para cabimento dos embargos no âmbito do Supremo:



    Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Ante tais parâmetros normativos, observo terem sido eles cumpridos pela embargante. Demonstrou-se a efetiva divergência entre o contido no pronunciamento embargado e as razões de decidir existentes nos paradigmas. 



    Nesse contexto, enquanto o julgamento embargado expressamente aduziu, notadamente quando da apreciação dos aclaratórios (eDoc 104), que a mera circunstância de se tratar de ação regressiva de seguradora contra a transportadora de cargas não é suficiente para afastar a aplicação do Tema 210 da sistemática da repercussão geral à espécie, os acórdãos paradigmáticos assentaram não se aplicar esse tema na questão do direito de regresso decorrente de contrato de seguro, em virtude de falha na prestação de serviço de transporte aéreo de cargas.



    3. Em face do exposto, com fundamento no § 3º do art. 335 do Regimento Interno, admito os embargos de divergência.



    4. À Secretaria Judiciária, para as providências cabíveis.



    5. Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente